Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-40.2016.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002263-40.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ACEPX COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 17.718.668/0001-71 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SENTENÇA – ARTIGO 85, § 11° DO CPC – OMISSÃO RECONHECIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11º do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

R E L A T Ó R I O

Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado: ACEPX COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 1007963-77.2016.811.0041, que, por unanimidade, desproveu o Recurso.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a majoração da verba honorária por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

Neste contexto, o ente público estadual requer que os Embargos sejam conhecidos e providos, de modo a suprir a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 127122233).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 135320155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação registrado sob o nº. 1007963-77.2016.811.0041, que, por unanimidade, desproveu Recurso.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O Embargante ESTADO DE MATO GROSSO alega que há omissão no acórdão embargado, especificamente, quanto a fixação dos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a majoração da verba honorária por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.

Com razão o Embargante, pois devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após análise detida do caso dos autos, tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, na medida em que não houve manifestação no Acórdão, disponível no ID n. 132043159, acerca da fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil.

Por oportuno, destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (Sem destaques no original) 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)

Adiciono que, é devida a referida majoração dos honorários advocatícios, nos termos do definido pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes. 3
. "A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015
" (AO 2063 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1678981 PE 2017/0142095-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). (destaquei).

Neste contexto, tenho que todos os requisitos supramencionados foram preenchidos, eis que a sentença foi proferida em 04/05/2017, o apelo interposto pelo Embargado foi totalmente desprovido, e o Juízo singular, em sede de sentença, condenou o Autor (ora Embargado) a pagar honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, IV, I, do NCPC.

Com efeito, a fim de corrigir a omissão apontada, e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil c⁄c o Enunciado Administrativo 7⁄STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre a verba arbitrada na origem.

Ante o exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, sem efeitos infringentes, tão somente para integralizar o julgado, determinando que a verba honorária fixada na origem seja majorada em 2% (dois por cento), a título de honorários recursais, com base no disposto no artigo 85, § 11º, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022